Tribunal: TJMT
Processo: 1014952-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014952-18.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Apreensão, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAOLA BIAGGI ALVES DE ALENCAR - CPF: 013.132.181-11 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), FRANQUI JUNIOR OZELAME - CPF: 037.749.891-25 (EMBARGANTE), KROTH E DALMOLIN LTDA - CNPJ: 33.762.240/0001-82 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

Não há que se falar em contradição da decisão embargada, porquanto em que pesem os argumentos dos embargantes, verifica-se que o acórdão foi fundamentado com base no auto de inspeção lavrado pela SEMA/MT.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1014952-18.2022.8.11.0000

EMBARGANTE
: FRANQUI JUNIOR OZELAME

KROTH E DALMOLIN LTDA

EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Franqui Júnior Ozelame e Outra (id. 156666652) contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto pelos embargantes, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO À PARTE CONTRÁRIA - DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – ALEGAÇÃO DE SER ÁREA CONSOLIDADA – AUSÊNCIA DE PROVA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

Em suas razões recursais, os Embargantes afirmam que o acórdão é contraditório ao fixar que não há elementos probatórios suficientes para demonstrar que a área debatida é consolidada, bem como que as provas produzidas pelos agravantes são unilaterais, quando, em verdade, a pretensão autoral se baseia, dentre outros, na obtenção de Autorização Provisória de Funcionamento Rural – APF, de Licença Ambiental Única – LAU válida até 2025; e de Autorização de Queima Controlada – AQC, expedida em 8-6-2022, todos documentos públicos emitidos pela própria SEMA-MT.

Sustentam que, possuem todos os documentos exigidos e emitidos pelo órgão ambiental licenciador no Estado do Mato Grosso (SEMA-MT) para o desenvolvimento de atividade produtiva no perímetro, que se trata de documentos públicos, residindo justamente neste ponto a omissão no acórdão embargado, já que não foram objetos de apreciação por este Tribunal.

Com esses argumentos, pugnam pelo acolhimento dos
embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar os vícios acima apontados, na medida em que a pretensão autoral se funda no licenciamento ambiental da propriedade, cujos documentos são emitidos pela SEMA-MT, razão, portanto, da sua condição de documentos públicos, capazes de demonstrar a ausência de desmatamento irregular, já que, repita-se, o perímetro trata-se de área consolidada, cuja limpeza é totalmente regular.

Contrarrazões no id. 159077159, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Franqui Júnior Ozelame e Outra (id. 156666652) contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno interposto pelos embargantes, restando, assim, ementado:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO À PARTE CONTRÁRIA - DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – ALEGAÇÃO DE SER ÁREA CONSOLIDADA – AUSÊNCIA DE PROVA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são oponíveis quando demonstradas as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No caso vertente
,
não há que se falar em contradição da decisão embargada, porquanto em que pesem os argumentos dos embargantes, verifica-se que o acórdão foi fundamentado com base no auto de inspeção lavrado pela SEMA/MT, no qual o analista do meio ambiente
consignou que foi apresentado um documento de declaração de limpeza de área, porém não foi apresentado uma autorização de desmate.

Esta Relatora consignou que,
Ao que tudo indica, o fato dos Embargantes possuírem autorização para queima controlada com vigência de 8-6-2022 a 30-6-2022 e 31-10-2022 a 8-6-2023, não os legitimou a proceder o desmatamento de vegetação nativa no período fiscalizado.

Ressaltou, ainda, que,
No que se refere à alegação de que se trata de área consolidada e que não houve desmatamento, mas apenas uma limpeza de área, tenho não merecer acolhimento, já que constou, expressamente, do Termo de Inspeção que houve desmatamento. Dessa forma, não há elementos para o afastamento do entendimento de que não se trata de área consolidada, devendo, consequentemente, aguardar a instrução probatória, na ação de base, para que tal assertiva seja comprovada pelos Recorrentes.

Por fim, cumpre salientar que a decisão recorrida se cinge em apreciar a existência dos pressupostos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, não competindo ao Relator proceder ao exame exauriente do mérito das questões trazidas no recurso.

Destaco que os aclaratórios não se prestam a mera rediscussão do julgado, conforme decidido por este Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0003182-50.2019.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019).

Nesse passo, a despeito da tese trazida pelos Embargantes acerca de existência de contradição da decisão embargada, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Ante o exposto, inexistindo, portanto, qualquer dos vícios do art. 1.022 do NCPC,
rejeito
os embargos de declaração, mantendo, por conseguinte, o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023